Tribunal: TJBA
Processo: 8051827-25.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8051827-25.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: GENIVALDO GOMES DE SOUZA FILHO

Advogado(s)
:
THEMIS MARIA DA GLORIA DE SOUZA MELLO SABACK D OLIVEIRA

AGRAVADO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

Advogado(s)
:
PEDRO ROBERTO ROMAO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DE CITAÇÃO SUPRIDA POR COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE DE ARGUIÇÃO POR MEIO DE EXECEÇÃO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por executado contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada nos autos de execução de título extrajudicial. O executado alegou a nulidade da citação, ocorrência da prescrição intercorrente e existência de excesso de execução, o que tornaria a cobrança do débito ilegítima.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se houve nulidade de citação por ter sido recebida por terceiro estranho à lide; (ii) saber se ocorreu prescrição intercorrente da pretensão executiva ; e (iii) saber se a alegação de excesso de execução (ilegitimidade do débito) é cabível em exceção de pré-executividade.

III. Razões de decidir

3. A citação de pessoa física pelo correio exige, em regra, a entrega direta ao citando e sua assinatura no Aviso de Recebimento (AR), sob pena de nulidade, não se aplicando a Teoria da Aparência.

4. Contudo, a nulidade de citação ou sua falta é suprida pelo comparecimento espontâneo do réu ou executado nos autos, conforme o art. 239, § 1º, do CPC.

5. O agravante compareceu aos autos para apresentar a exceção de pré-executividade, exercendo atos expressos de defesa, o que afasta o prejuízo e supre a eventual nulidade do ato citatório.

6. Para a configuração da prescrição intercorrente, é necessária a inércia do exequente por prazo superior ao de prescrição do direito material, após a sua intimação para dar andamento ao processo.

7. No caso, houve inúmeras tentativas de citação por parte do exequente (agravado), que se manifestou diversas vezes, diligenciando e buscando novos endereços, o que demonstra a ausência de inércia ou conduta desidiosa. A suspensão do processo durante a pandemia de COVID-19 também contribuiu para afastar a inércia.

8. A alegação de excesso de execução não é cabível em sede de exceção de pré-executividade, salvo quando o excesso for evidente ou não demandar dilação probatória.

9.
Quanto ao valor da execução, sustentou o agravante que o banco autor não apresentou planilha de débito detalhada, demonstrando
a evolução da dívida, incluindo os juros, a correção monetária e a aplicação de eventuais multas. A questão, portanto,
não se trata de erro aritmético evidente e demanda dilação probatória.

IV. Dispositivo e tese

10. Decisão agravada mantida. Agravo de instrumento não provido.

Tese de julgamento: "O comparecimento espontâneo do executado em juízo para apresentar exceção de pré-executividade supre a eventual nulidade da citação. Não há prescrição intercorrente quando o exequente promove diligentemente o andamento do feito executivo, buscando a citação do executado. A arguição de excesso de execução em exceção de pré-executividade é cabível apenas quando evidente ou quando não demandar dilação probatória."

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e
discutidos os autos do
agravo de instrumento nº
8051827-25.2025.8.05.0000
, em que figuram, como agravante,

GENIVALDO GOMES DE SOUZA FILHO
e, como agravado,
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor.